Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-32.2018.8.11.0005
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001502-32.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Quebra de Sigilo Bancário, Depósito, Sucessão, Quebra de Sigilo Bancário / Fiscal / Telefônico]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JENNIFER DA COSTA SOUZA - CPF: 030.707.961-92 (REPRESENTANTE), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), GABRIELA DA COSTA SOUZA - CPF: 060.782.641-09 (REPRESENTANTE), GRACIETH EVA DA COSTA - CPF: 571.691.441-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES RELATIVOS À VERBA RESCISÓRIA E FGTS – POSSIBILIDADE – LEVANTAMENTO DE SALDO EM CONTA CORRENTE E FUNDO DE INVESTIMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei n.o 6.858/80 e o Decreto n.o 85.845/81 não impedem que os sucessores requeiram a expedição de alvará judicial para o recebimento de verbas remuneratórias e FGTS e nome do
de cujus
, ainda que existam bens a inventariar.

Por outro lado, havendo a existência de bens a inventariar, mostra-se inadequado o uso de alvará judicial para levantamento de saldo de conta corrente e fundo de investimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Jennifer da Costa Souza e Gabriela da Costa Souza
, em face da sentença proferida nos autos do Alvará Judicial, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nas razões de recurso, as apelantes sustentam que o alvará judicial é o meio adequado para o levantamento de valores, relativo à verba rescisória, FGTS e saldo credor da conta corrente da
de cujus
Gracieth Eva da Costa.

Aduzem que o fato de constar na certidão de óbito a existência de bens a inventariar não obsta o pedido de alvará judicial para levantamento dos valores pleiteados, conforme previsão legal contida no art. 1o da Lei 6.858/80 e Decreto Regulamentador n. 85.845/81.

Pedem a reforma da sentença, para a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores decorrentes de verbas rescisórias, saldos de salário, FGTS e apólice em nome delas.

Indeferido o pedido de justiça gratuita, as apelantes vieram aos autos comprovar o recolhimento do preparo, conforme certidão constante do Id. 374333484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As recorrentes requereram o pedido de alvará judicial, aduzindo que com o óbito da mãe,
Gracieth Eva da Costa
, em 13/07/2018, sendo ela servidora na Prefeitura Municipal de Alto Paraguai, teriam direito de levantar os valores relativos as verbas rescisórias e indenizatórias, bem como o levantamento de crédito existente em conta corrente do Banco Bradesco e seguro de vida favorecendo a elas.

Requereram, ainda, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que informe acerca da existência de eventuais valores depositados em nome da
de cujus
a título de PIS/PASEP e FGTS.

A inicial foi indeferida, porque entendeu o Juízo
a quo
pela impossibilidade do pedido, tendo em vista a existência de bens a inventariar em nome da
de cujus
, cuja informação constou de certidão de óbito.

O recurso comporta provimento, em parte.

Com efeito, a
Lei no 6.858/80, que dispõe sobre o pagamento de valores devidos pelos empregadores aos empregados, assim como de montantes das contas individuais do FGTS e PIS-PASEP, não recebidos em vida pelo respectivo titular, assim prevê:

“Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP,
não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares
, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial,
independentemente de inventário ou arrolamento.

(...)

Art. 2o - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e,
não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento
de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional
.”
(destaquei)

Por sua vez, o Decreto no 85.845/81, que regulamenta a mencionada Lei n.o 6.858/80, assim estabelece:

“Art.
1o

Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2o.

Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores:

I - quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de emprego;

II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores
;

III - saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP;

IV - restituições relativas ao imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas;

V - saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.

(...)
(destaquei)

Dos referidos dispositivos legais, conclui-se que está adequada à previsão normativa o pedido de alvará deduzido pelas apelantes, para fins de levantamento da remuneração salarial, férias e 13o salário proporcionais e FGTS independentemente de haver, ou não, bens a inventariar, porquanto a rubrica em questão se enquadra na previsão contida no art. 1o da Lei no 6.858/1980 e no art. 1o, inc. II, do respectivo decreto regulamentador.

Nessa linha de compreensão, se mostra inexigível a abertura de inventário para o levantamento do saldo relativo às verbas rescisórias e FGTS.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ALVARÁ – DEPÓSITOS DE FGTS – CREDOR FALECIDO - ART.1o DA LEI 6.858/80 – DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
De acordo com o artigo 1o da Lei no 6.858/1980, falecendo o empregado, os valores não recebidos em vida, tais como 13o salário proporcional, saldo de salário, férias vencidas e/ou proporcionais; 1/3 sobre as férias vencidas e/ou proporcionais, depósitos do FGTS e o saldo da conta do PIS/PASEP, deverão ser pagos aos dependentes do falecido habilitados perante a Previdência Social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos no Código Civil, indicados em alvará judicial , independentemente de inventário ou arrolamento. É possível o levantamento de verbas rescisórias e de saldos de FGTS não recebidos pelo titular em vida por meio de alvará.
” (N.U 1000818-32.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS NÃO RECEBIDAS EM VIDA PELO TITULAR
– INEXISTÊNCIA DE DEPENDENTES HABILITADOS PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL – SALDO DEVIDO AOS SUCESSORES LEGAIS – ALVARÁ DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A Lei no 6.858/80 se destina a regular o pagamento, aos dependentes habilitados perante o Órgão Previdenciário e, na sua falta, aos sucessores, indicados em alvará judicial, de valores devidos pelos empregadores aos empregados e de saldos de FGTS e PIS-PASEP, não recebidos em vida pelo respectivo titular. De acordo com o art. 1o da referida Lei, o pagamento dessas rubricas se dá independentemente de inventário ou arrolamento, visando a desburocratização do pagamento dos valores desta natureza. No caso, a rubrica cujo levantamento é postulado (verbas rescisórias) se enquadra na previsão contida no art. 1o da Lei no 6.858/1980.
Assim, restando comprovado que inexistem dependentes habilitados do falecido perante a Previdência Social e considerando que os demandantes são os sucessores legais da falecida, é de ser deferida a expedição do alvará em questão.” (N.U 0004241-13.2010.8.11.0025, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018) (destaquei)

Por outro lado, quanto ao pedido de alvará judicial para levantamento do saldo de conta corrente e fundo de investimento (seguro de vida), tal pagamento está condicionado à inexistência de outros bens sujeitos a inventário, nos termos da segunda parte do §2o da Lei no 6.858/1980 e do inciso V do Decreto n.o 85.845/81.

Assim, por se tratar o alvará judicial de procedimento de jurisdição voluntária, não admite, em sua via estreita, a solução de conflitos ou questões complexas como a existência de saldo em conta bancária ou fundo de investimento.

Tais questões devem ser objeto de jurisdição contenciosa, com respeito ao devido processo legal. Logo, a controvérsia acerca da existência de valores deve ser realizada pela via ordinária.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM BANCO EM NOME DE PESSOA FALECIDA – PEDIDO FORMULADO POR FILHO – REQUERIMENTO MINISTERIAL PARA OFICIAMENTO AO INSS – NECESSIDADE DE AQUILATAR A EXISTÊNCIA DE MENORES E/OU OUTROS HERDEIROS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – INADMISSIBILIDADE – NULIDADE RECONHECIDA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. Para o deferimento do pedido de expedição de alvará judicial com a finalidade de levantamento de valores depositados em conta bancária em nome de pessoa falecida, é imprescindível a aferição, junto ao INSS, acerca da existência de eventuais menores dependentes do falecido ou de outros herdeiros, ainda que maiores, sob pena de incidir em prejuízo a possíveis beneficiários.” (N.U 0002714-13.2015.8.11.0005, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS E ALIENAÇÃO DE SEMOVENTE – IMPOSSIBILIDADE - INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL PENDENTE DE CONCLUSÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA E/OU EVENTUAL CARTA DE ADJUDICAÇÃO – TÍTULOS HÁBEIS PARA O REGISTRO DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para se autorizar o levantamento de saldos de contas bancários, o valor não pode superar a 500 ORTNs (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), além de não existirem na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.
Não comprovada nos autos à necessidade de alienação antecipada dos semoventes, inexiste razão a legitimar o pedido de alvará judicial , revelando-se, pois, necessário aguardar o término do inventário extrajudicial ainda pendente de conclusão. O formal de partilha e eventual carta de adjudicação do bem consistem em títulos típicos para alienação de bens deixados pelo de cujos.” (N.U 0001272-73.2012.8.11.0051, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/03/2014, Publicado no DJE 11/03/2014)

“
APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PEDIDO FORMULADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E NÃO APRECIADO A TEMPO E MODO - ANÁLISE EM GRAU RECURSAL - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA NÃO VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS REGRAMENTOS INSERTOS NO ART. 99, §§ 2o E 3o, CPC - DEFERIMENTO DA BENESSE PROCESSUAL - DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA DE TITULARIDADE DE PESSOA FALECIDA EM MONTANTE SUPERIOR A 500 OTNS - VALORES QUE NÃO TEM COMO CAUSA OS DIREITOS SOCIAIS ELENCADOS NO ART. 1o DA LEI FEDERAL No 6.858/1980 - IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO, PELOS SUCESSORES, ATRAVÉS DE ALVARÁ JUDICIAL - SUPERVENIÊNCIA DA LEI FEDERAL No 7.019/1982 E DA LEI FEDERAL No 13.05/2015 - IRRELEVÂNCIA - LIMITAÇÃO QUANTITATIVA AINDA VIGENTE - CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA EM PROCEDIMENTO ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. [...]
A Lei Federal no 6.858/1980 revela hipóteses especiais que autorizam o levantamento, por sucessores, de quantias depositadas em instituições financeiras em nome de pessoa falecida, através do procedimento de jurisdição voluntária de expedição de alvará judicial, excepcionando, assim, a regra da adequação, para o desiderato de acesso à herança, das ações de inventário ou arrolamento. Conforme dicção expressa do art. 2o da Lei Federal no 6.858/1980, o saldo de conta poupança em nome da pessoa falecida, que não tenham como causa algum dos direitos sociais elencados no art. 1o e que não ultrapasse 500 OTNs, pode ser objeto de alvará judicial, desde que não existam outros bens a inventariar.
[...]” (TJ-MG - AC: 10515190001807001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 26/09/2019, Data de Publicação: 04/10/2019) (destaquei)

“Apelação cível. Alvará judicial. Existência de bens e herdeiros. Inadequação da via eleita. Necessidade de inventário. O alvará judicial é uma exceção à obrigatoriedade da realização do inventário, previsto na Lei 6858/80, cabível apenas no caso de ausência de bens a inventariar. Havendo a existência de bens e demais herdeiros mostra-se inadequado o uso de alvará judicial para levantamento dos valores pretendidos.” (TJ-RO - AC: 70521395620168220001 RO 7052139-56.2016.822.0001, Data de Julgamento: 30/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – SALDO DE CONTA CORRENTE- LEVANTAMENTO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – ART. 2o da LEI No 6.858/80 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME (TJ-SE - AC: 201800833193 no único0005868-72.2016.8.25.0083 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 14/05/2019)

Desse modo, considerando da certidão de óbito a existência de bens a inventariar em nome da
de cujus
, incabível o pedido de alvará judicial para levantamento de valores em conta corrente e fundo de investimento.

Nesse contexto, mostra-se descabida a extinção do processo sem resolução do mérito, em relação ao pedido de expedição de alvará para levantamento dos valores relativos à verba rescisória e FGTS.

Contudo, não há como determinar a e
xpedição do alvará requerido, considerando que a Caixa Econômica Federal ainda não foi cientificada do ajuizamento desta demanda.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para
determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem
com relação ao pedido de
expedição de alvará judicial para levantamento das verbas rescisórias, saldo de salário e FGTS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020